Tribunal: STF
Processo: RE 69911
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
- 1)	- “E' inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” (Súmula 282).
2)	 “A dúvida suscitada por particular. Sobre o direito de tributar, manifestado por dois Estados, não configura litígio da competência originária do Supremo Tribunal Federal.” (Súmula 503).
3)	Recurso extraordinário não conhecido.